Tribunal: TJMT
Processo: 1046056-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046056-54.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 18.937.764/0001-73 (APELADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), A. KORB INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 17.743.707/0001-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECURSO DE APELAÇÃO - ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.o 9.605/98 - TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE A CARGA TRANSPORTADA E AQUELA AUTORIZADA NA GUIA FLORESTAL – DIVERGÊNCIA APENAS NAS PLACAS DO VEÍCULO - MERO ERRO MATERIAL CORRIGIDO ADMINISTRATIVAMENTE - LAUDO PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que deferiu a restituição dos produtos florestais apreendidos, reconhecendo a ocorrência de erro material na Guia Florestal utilizada no transporte.

2. O transporte de madeira deve observar o preenchimento correto das guias florestais, respeitando a volumetria e a espécie declaradas, bem como todos os requisitos normativos exigidos para a regularidade da operação.

3. No caso dos autos, não há qualquer divergência entre a carga transportada e aquela autorizada na Guia Florestal. O laudo técnico de identificação (id 266111288) confirmou a regularidade da espécie e do volume transportado, afastando qualquer indício de irregularidade na carga apreendida.

4. A única inconsistência identificada foi um erro material relacionado à placa do veículo de transporte, situação prevista na legislação estadual (Decreto Estadual n. 8.189/06) que autoriza a retificação da guia florestal mediante cancelamento da anterior e expedição de um novo documento.

5. A parte interessada providenciou a correção conforme determina a legislação vigente, com o cancelamento das Guias Florestais originais e a expedição de novas guias com a placa correta do veículo transportador. Dessa forma, não há justificativa para a manutenção da apreensão da carga florestal, uma vez que a irregularidade apontada não configura fraude ou simulação, mas apenas erro material passível de correção administrativa.

6. Recurso conhecido e, monocraticamente, desprovido, mantendo integralmente a sentença recorrida que deferiu a restituição dos produtos florestais apreendidos.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

8. Decisão monocrática, Súmula no 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

9. Sem custas e honorários.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Sem custas e honorários.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025